Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. MIGRAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. GESTANTE. DECISÃO REFORMADA.

1. O plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora.

2. O art. 1o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU 19/99, prevê que os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão ter a opção de migrar para um plano individual ou familiar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o cancelamento.

3. Inobservada a notificação e considerando a situação da agravante, gestante, necessária a extensão da cobertura.

4. Recurso provido.